Tribunal: STF
Processo: RHC 182571
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 30.529/2022-STF



    Trata-se de petição na qual a defesa de Bruno Ferreira Casquilha reitera os argumentos constantes da inicial do recurso ordinário.



    Ao final, pedem:



    “1. Que o julgamento do Recurso Ordinário, publicado pauta nº 48/2022, seja retirado de pauta para que Vossa Excelência aprecie a presente petição;



    2. Seja acolhida a tese reconhecendo a remição da pena pelo tempo de trabalho exercido pelo Recorrente no período de 2 de janeiro de 2008 até hoje e, consequentemente, seja declarada que remanesce apenas 6 meses e 24 dias de tempo de sanção penal a ser cumprida, possibilitando a comutação da pena, obstando, assim, a expedição de mandado de prisão para o cumprimento pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto;



    3. Caso não seja acolhido o pedido do item 2, acolha-se a tese originária da aplicação de uma medida compensatória que não submeta o Recorrente ao cárcere, haja vista o flagrante excesso de prazo” (págs. 3-4 do documento eletrônico 45).



    Não há o que deferir.



    O presente agravo regimental foi interposto contra decisão assentada em orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte, firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    É tema, como visto, com jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal e que será revisto em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Segunda Turma.



    Ademais, o mérito do que aqui se pede não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    Nesse sentido, registro que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, indefiro-o.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator